Tribunal: STF
Processo: RHC 248888
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 932.201/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. VÍNCULO PERMANENTE DEMOSTRADO. REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de associação criminosa, considerando as interceptações telefônicas dão conta da articulação dos delitos entre os três acusados, perfazendo-se a estabilidade e permanência da associação havida entre eles, voltada para a prática de crimes e mediante emprego de arma de fogo, não se cogitando de fragilidade probatória ou atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido. ” (eDOC 45)



    O recorrente narra (eDOC 52) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; 155, § 4º, IV; e 288, caput, do Código Penal, à pena de 14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega atipicidade na conduta do condenado, ante a suposta ausência dos requisitos tipificadores do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal. (p. 2-6)



    Ademais, sustenta ocorrer flagrante ilegalidade na manutenção da condenação pelo crime de associação criminosa: “E, como se vê da fundamentação exarada pela 14ª Câmara Criminal, os requisitos não foram preenchidos: a permanência foi auferida por ter mensagens trocadas entre os acusados pelo prazo de apenas dois dias; não há menção sobre divisão de tarefas; e as conversas remontam à prática de crimes determinados: um furto de um barco e o roubo de uma marinha.“ (p. 5)



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente seja absolvido da imputação da prática do crime de associação criminosa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 74)



    É o relatório.



    Decido.



    Razão não assiste ao recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    No caso dos autos, o Colegiado de origem utilizou-se dos seguintes fundamentos para justificar a condenação do ora agravante:



    ‘[...] A despeito da negativa dos corréus de participação de Washington em ambos os delitos, a prova amealhada dá conta de sua autoria delitiva. As interceptações telefônicas revelam diálogos às vésperas dos crimes, vale dizer, 23 e 24.4.2018 (crimes ocorridos no dia 25.4.2018), entabulados entre Washington e Jeferson, nos quais mencionam a necessidade de “uma curta” para um “trampo”, referem a utilização e devolução da “menina”, fazer uma “caminhada”, realizar uma “fitinha”, termos alusivos à prática dos crimes e emprego de arma de fogo, evidenciando a coautoria, rememorando-se que Jeferson e Bruno admitiram as práticas delitivas. A assentar a integração de Washington nas ações criminosas com os demais agentes, tem-se, ainda, em diálogo no dia 24.4.2018, por volta das 23 horas, lembrando que os fatos se deram na madrugada do dia 25.4.2018 que ele pediu a Jeferson para ser colocado na “fita”, expressão representativa de ação criminosa(fls. 713/715), tudo a perfazer sua comparsaria, não havendo que falarem fragilidade probatória e ausência de liame subjetivo. Atento à insurgência recursal de Washington, anoto não ser caso de absorção do crime de furto pelo de roubo. Isto porque apesar de terem os agentes utilizado a embarcação furtada de Joaquim Luiz para se dirigirem à marina e roubarem outras embarcações e bens, tal não se vê como meio necessário para ingresso no referido local e arrebatamento dares furtiva, quiçá o mais discreto, mas não o único meio para a consecução do segundo crime. Afora, de acordo com a inicial e elementos constantes dos autos, para além de os crimes terem sido praticados contra vítimas distintas, o furto se deu numa lagoa do Rio Tietê, defronte ao bairro Vila Nossa, ao passo que o roubo ocorreu em local diverso, na Avenida Pedro Ometto, n.º 674, na Marina de Barra Bonita, portanto, em contextos fáticos distintos, tratando-se o caso de crimes autônomos. Destarte, a condenação dos apelantes por furto qualificado e roubo circunstanciado era mesmo de rigor. A associação criminosa também emerge do arcabouço probatório. Veja-se que as interceptações telefônicas remontam, ao menos, dois dias antes dos crimes e dão conta, como alhures pontuado, da articulação dos delitos entre os três acusados, perfazendo-se a estabilidade e permanência da associação havida entre eles, voltada para a prática de crimes e mediante emprego de arma de fogo, não se cogitando de fragilidade probatória ou atipicidade da conduta. Neste contexto fático, a condenação dos recorrentes por incursos no artigo 288 do Código Penal era mesmo de rigor.’



    Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de associação criminosa, considerando as interceptações telefônicas dão conta da articulação dos delitos entre os três acusados, perfazendo-se a estabilidade e permanência da associação havida entre eles, voltada para a prática de crimes e mediante emprego de arma de fogo, não se cogitando de fragilidade probatória ou atipicidade da conduta.



    [...]



    Por fim, forçoso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Nesse passo, tratando-se de condenação transitada em julgado, deve a defesa ajuizar revisão criminal na origem, com vistas à absolvição do réu quanto ao crime de associação criminosa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.” (eDOC 45)



    Quanto à alegação de inexistência dos requisitos tipificadores do delito de associação criminosa, destaco que a tese não merece acolhimento, pois como pontuado pela PGR, já foi comprovada a autoria e materialidade delitiva do paciente, por intermédio de um amplo acervo de provas inserido nos autos.



    Por fim, observo que a sentença (eDOC 7) que decretou a condenação do paciente pelo crime de associação criminosa, apresentou fundamentação idônea. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente